Tribunal: TJMT
Processo: 1033269-84.2024.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033269-84.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADAO JUNIOR DE OLIVEIRA - CPF: 798.761.291-04 (RECORRENTE), FABIANO GODA - CPF: 785.421.461-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. LEGALIDADE DOS DESCONTOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso

Inominado

ajuizado

por

policial

militar

inativo
contra o Estado de Mato Grosso,
buscando
a
repetição
de
indébito
de
contribuição

previdenciária
. O
recorrente

alegou
que
o

desconto
da
contribuição

previdenciária

incide

sobre
a
totalidade
de
seus

proventos
,
quando

deveria

incidir

apenas

sobre
o valor que
ultrapassa
o
teto
do Regime Geral da
Previdência
Social (RGPS),
conforme
a
Constituição
Federal e a Lei
Complementar
Estadual n. 202/2004. A
sentença
de
primeiro

grau

julgou

improcedente
o
pedido
,
entendendo
que a
legislação

estadual

não

garante

isenção
da
contribuição

previdenciária

até
o
teto
da
previdência
para
militares
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
a
legalidade
da base de
cálculo
e da
alíquota
da
contribuição

previdenciária

incidente

sobre

os

proventos
de
militar

inativo
do Estado de Mato Grosso, à luz das
alterações

legislativas

estaduais
e do
princípio
Tempus
Regit

Actum
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os

Estados
, o Distrito Federal e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
instituir

contribuição

previdenciária
de
seus

servidores
, para o
custeio
do regime
próprio
de
previdência
,
conforme
o art. 149, § 1º, da
Constituição
Federal. Para
os

militares
,
aplica
-se
apenas
o § 9
º do
art. 40 da CF,
conforme
o art. 42, § 1º, da CF.

4. A
análise
da
legalidade
da
contribuição

previdenciária
dos
militares

inativos

deve

observar
a
cronologia
das
alterações
da Lei
Complementar
Estadual 202/2004,
aplicando
-se o
princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6º da LINDB),
segundo
o qual
os

atos

jurídicos

devem
ser
regidos
pela lei
vigente
à
época

em
que
ocorreram
.

5. A
análise
das
fichas

financeiras
do
recorrente
,
por

amostragem
,
demonstra
que
os

descontos
de
contribuição

previdenciária

foram

realizados

em

conformidade
com a
legislação

estadual

vigente

em

cada

período
,
não

havendo

cobrança

em
valor
acima
do
devido
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso

não

provido
.

_______

Tese
de
julgamento
: 1. A base de
cálculo
e
a

alíquota
da
contribuição

previdenciária
dos
militares

inativos

estaduais

devem

observar
a
legislação

específica

vigente

em

cada

período
,
aplicando
-se o
princípio

Tempus
Regit

Actum
. 2. No Estado de Mato Grosso, a
contribuição

previdenciária
dos
militares

inativos

incidiu
,
sucessivamente
: (
i
) de 26/12/2012 a 31/05/2020, 11%
sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassasse
o
limite

máximo
da
previdência

geral
; (
ii
) de 01/06/2020 a 02/01/2022, 14%
sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassasse
o
salário-mínimo
; e (
iii
) a
partir
de 03/01/2022, 10,5%
sobre
a
remuneração
total
até
R$ 9.000,00 e 14%
sobre
a
remuneração
que
ultrapassar

os
R$9.000,00.

Dispositivos

relevantes

citados
:

Constituição
Federal
de 1988
, art. 40, § 9º; art. 42, § 1º; art. 149, § 1º.

Lei de
Introdução

às
Normas do
Direito

Brasileiro
(LINDB), art. 6º.

Lei
Complementar
Estadual (MT) nº 202/2004, art. 2º, II, V, § 5º, § 12.

Lei
Complementar
Estadual (MT)
nº
479/2012.

Lei
Complementar
Estadual (MT)
nº
654/2020.

Lei
Complementar
Estadual (MT)
nº
712/2021.

Lei
nº
9.099/95, art. 55.

Código de
Processo
Civil, art. 98, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência

relevante

citada
:

TJMT,
Recurso

Inominado

nº
1001910-86.2024.8.11.0013, Terceira
Turma

Recursal
, Rel. Juiz de
Direito
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES,
julgado

em
17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1033269-84.2024.8.11.0003

Origem
:
1º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente
:
ADAO JUNIOR DE OLIVEIRA

Recorrido
: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

ADAO JUNIOR DE OLIVEIRA
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.
Noticiou
que: a) é Policial Militar
inativo

desde
18/09/2019; b) o
Réu

vem

promovendo

desconto
de
contribuição

previdenciária

em
percentual
maior
do que
o

determinado
pela
legislação
; c) a
demanda

não

discute
a
legalidade
do percentual de 14%
instituído
a
partir
de
junho
de 2020, mas sim a base de
cálculo

utilizada
; d) a base de
cálculo

correta

deveria
ser
somente
o valor que
ultrapassar
o
teto
do Regime Geral da
Previdência
Social (RGPS),
conforme

Constituição
Federal e Lei
Complementar
Estadual n. 202/2004.
Requereu
a
repetição
de
indébito
no valor de R$54.701,53.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

de
improcedência
.
Concluiu
que: a) a
irresignação
da
parte

reclamante
se
deu
contra
os

descontos
de
contribuição

previdenciária

implementados
a
partir
da Lei
Complementar
Estadual n. 654/2020; b) as
contribuições

previdenciárias
dos
militares
,
após
a
edição
da Lei
Complementar
n. 654/2020,
incidem

sobre
a
totalidade
da
remuneração
,
conforme
art. 24-C do
Decreto
-Lei n. 664/1969; c) com a entrada
em
vigor da Lei
Complementar
nº 712/2022,
houve

majoração
da
alíquota
e o §5º da Lei
Complementar
n. 202/2004
previu
que a base de
cálculo
seria
tudo
que
superasse
um
salário

mínimo
; d) a
parte

reclamante

não

faz
jus à
isenção
da
contribuição

previdenciária

até
o
teto
da
previdência
, dado que a
legislação

previdenciária

estadual

não

garante

tal

direito
; e)
não

há

direito
à
restituição
, pois a Lei
Complementar
n. 202/2004, com
redação
dada
pelas

LCs
654/2020 e 712/2022,
não

garante

isenção
de
contribuição

previdenciária

até
o
teto
da
previdência
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
.
Sustentou
que: a) a
demanda

não

discute
a
legalidade
do percentual de 14%
instituído
a
partir
de
junho
de 2020, mas sim a base de
cálculo

utilizada

pelo

Recorrido
; b) o
Recorrido

utiliza
a
totalidade
dos
proventos

como
base de
cálculo
,
quando

deveria

utilizar

somente
o que
ultrapassar
o
teto
do RGPS; e c) a
sentença
diverge da
interpretação
dada à lei pela
jurisprudência
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para: a)
reformar
a
sentença

monocrática
; b)
reconhecimento do direito do Recorrente à adequação do desconto

previdenciário
, para que
somente

incida

sobre
o valor que
ultrapassar
o valor do
teto
do RGPS; c)
condenação
do
executado

em

honorários

advocatícios
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 280313427/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

No
Ofício

nº
83/2017/CPC/NFDTIPI
, o

Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

lhe

foram

encaminhados
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo
à

análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Contribuição

previdenciária
. Base de
cálculo
e
alíquota
para
militar

inativo
.

A
União
,
os

Estados
e
os

Municípios

possuem

competência

concorrente
para
legislar

sobre
o regime
previdenciário
de
seus

respectivos

servidores
,
consoante

dispõe
o art. 149, § 1.º, da CF/88:

art. 149 (...) § 1º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em benefício destes, do regime previdenciário de que trata o art. 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União.

Embora, outrora
, juntamente com outros membros desta Turma Recursal,
já
tenha
decid
ido
aplic
ando
o § 18 do
art. 40 da Constituição Federal aos Militares
, revejo meu entendimento
, pois nos termos do art. 42, § 1º, da CF,
aos militares,
aplica-se apenas o § 9º
do
art. 40.

O artigo 2º, V, da LCE 202/2004, com redação acrescida pela LCE 712/2021 (
vigente a partir de 3/1/2022
)
,
prevê que os servidores públicos
militares
aposentados e pensionistas contribuem para o regime próprio de previdência,com percentual
de 10,5% sobre a remuneração total até R$9.000,00 e de 14% para remunerações superiores à R$9.000,00
:

Art. 2º As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1º do art. 149, da Constituição Federal (redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03) e o art. 4º da Emenda Constitucional nº 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais: (...)
V -
progressivo
sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo: (Acrescentado pela LC 712/2021)

Base de Cálculo (R$), Alíquota (%)

Até 9.000,00
:
10,5
%

Acima de 9.000,00
:
14
%

Vale ressaltar que nos termos do § 12,
“a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais)”
.

Todavia, esta redação
deve ser aplicada somente a
partir de
3/1/2022
.

Antes deste período, os militares contribuíam com 11% da
parcela d
e seus proventos que superasse o teto da previdência social, conforme preconizado pelo art. 2º, inciso II, da LCE
, com redação dada pela LCE 479/2012 (vigente a partir de
26/12/2012):

Redação anterior dada pela LC 479/12.

II - 11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art. 201 da Constituição Federal.

Impõe

ainda

consignar
que
o § 5º do art. 2º da LCE 202/2004
,

com redação dada pela LCE 654/2020,
de 19/02/2020, que, por se tratar de majoração da alíquota, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente (01/06/2020)
,
prev
ê
a
possibilidade

da

contribuição

previdenciária
,

prevista no inciso II do art. 2º da referida lei
,

ser
calculada

sobre
o valor que
excede
o
salário-mínimo
,
quando houver
déficit

atuarial
do Regime
Próprio
da
Previdência
Social do Estado de Mato Grosso,
situação

de conhecimento público e disponível no site
https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial
, por meio dos relatórios de Avaliação Atua
r
ial anual.

Deixo de aplicar
o
§ 10, com redação acrescida pela LCE 700/2021
,
visto que não se aplica a reserva remunerada.

Embora o
déficit

atuarial

continue
existindo na previdência própria do Estado de Mato Grosso, o § 5º do
art. 2º da LCE 202/2004 se aplica aos militares somente até 3/1/2022, quando foi
promulgada a LCE 712/2021, que acrescenta o inciso V para estabelecer a base de cálculo e
alíquota
para os militares ativos e inativos
.

Observando o princípio

Tempus
Regit

Actum

(art. 6° da LINDB), segundo o qual
os atos jurídicos devem ser regidos pela lei vigente à época em que ocorreram
,
e fazendo uma
interpretação cronológica da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso 202/
2004,sintetizamos
as regras aplicáveis, conforme a seguinte linha do tempo:

Período
1

(2
6/12/2012
a
3
1
/0
5
/2020
):
11%

sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral

(art. 2º, II, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 479/2012
, de 26/12/2012
)
;

P
eríodo 2

(
01
/0
6
/2020 a 0
2
/0
1
/202
2
):
1
4
%
sobre o valor dos proventos que ultrapassar o
salário-mínimo

(art. 2º, § 5º, da LCE 202/2004, com redação dada pela LCE 654/2020, de 19/02/2020
, que, por se tratar de majoração da
alíquota
, terá vigência no primeiro dia do quarto mês subsequente
)
;

Período
3

(a partir de
3/1/2022
):

a)

remuneração total até R$9.000,00
-

10,5%

sobre
o valor
total dos proventos

b)
remuneração acima de R$9.000,00
-
14%
sobre o valor total dos proventos
(art. 2º, V, da LCE 202/2004, com
redação
dada pela LCE 712/2021, de 3/1/2022)

No mesmo sentido é o entendimento desta Turma Recursal, segue emente de voto de minha relatoria:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA. MILITARES INATIVOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O
servidor

público

inativo

contribui
com o regime
próprio
de
previdência
. Aos
militares
,
aplica
-se
apenas
o § 9
º do
art. 40 da CF,
conforme

previsto
no art. 42, § 1º, da CF. 2.
Observando
a
cronologia
das
inúmeras

alterações
da
redação
do art. 2º da LCE 202/2004 e
aplicando
o
princípio
Tempus
Regit

Actum
(art. 6° da LINDB),
apura
-
se a

seguinte

linha
temporal:
Período
1 (26/12/2012 a 31/05/2020): 11%
sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
limite

máximo
da
previdência

geral
;
Período
2 (01/06/2020 a 02/01/2022): 14%
sobre
o valor dos
proventos
que
ultrapassar
o
salário-mínimo
;
Período
3 (a
partir
de 3/1/2022): a)
remuneração
total
até
R$9.000,00 - 10,5%
sobre
o valor total dos
proventos
; e b)
remuneração

acima
de R$9.000,00 - 14%
sobre
o valor total dos
proventos
. 3.
Recurso

conhecido
e
não

provido
. 4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em
10%
sobre
o valor da causa, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei nº 9.099/95),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
. (N.U 1001910-86.2024.8.11.0013, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/02/2025,
Publicado
no DJE 21/02/2025)

Em
análise
do
caso

concreto
,
observa
-se que a
parte

reclamante

está

aposentada

desde
18/09/2019 (ID 280313398/PJe2)
.

Passo a análise das contribuições previdenciárias com base nas fichas financeiras apresentados no ID 280313399/PJe2.

Para facilitar a análise, utilizaremos da técnica de amostragem de um mês para cada período acima identificado
s
.

Para o
Período
1
, tenho
como
base o
mês
defevereiro/2020
, o
bserva
-se que a
parte

reclamante

tinha

como

proventos
o valor deR$ 8.705,11e
contribuiu
para a
previdência
com a
quantia
deR$ 286,44.
Neste
período
,
i
ncid
e

11%

sobre o benefício do inativo que ultrapassar o teto do benefício da previdência

geral
.

E
m
2020 o
teto
da
previdência

geral
era deR$6.101,06(
conforme
"
tabela
dos
tetos

previdenciários
do INSS de 1994 a 2024"
divulgada
no
site https://previdenciarista.com/blog/tabela-historica-de-tetos-previdenciarios-da-previdencia-social-inss-a-partir-de-1994/
)
.
A
pura
-se que a
contribuição

previdenciária

deveria
ser deR$ 286,44
,
exatamente
o valor
cobrado
pela
parte

reclamada
.

No
Período 2
, utilizo
para amostragem o mês de
julho/2021, a

parte reclamante tinha como proventos o valor de R$ 8.879,21e contribuiu para a previdência com a quantia deR$1.089,08.
Neste período,
incid
e

1
4
%
sobre o benefício do inativo que ultrapassar
o valor d
o
salário-mínimo
v
igente à época
.
E
m2021
o

salário-mínimo

e
ra deR$
1.100,00.

A
pura-se que a contribuição previdenciária é exatamente de R$
1.089,08
, valor este
identifico a
o
descontado do holerite da parte reclamante
,
não havendo diferença a ser restituída.

Por último, no
Período 3
, aplico como base o mês de agosto/2022,
a parte reclamante tinha como proventos o valor
de R$ 9.500,75e contribuiu para a previdência com a quantia de R$ 1.015,10.
Considerando que a parte tem proventos acima de R$ 9.000,00, aplica-se
10,5%
sobre o total de R$9.000,00 e
14%
sobre R$500,75(excedente aos R$9.000,00), apurando-se
o
total de R$ 1.015,10, exatamente o valor descontado, não havendo diferença a ser restituída.

Por
estas

razões
,
conclui
-se que
não
houve

contribuição

previdenciária cobrada em valor acima do devido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
recurso
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento

do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 280313418
/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º
, do
CPC, se for o
caso
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025